Tribunal: TJES
Processo: 5001644-57.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001644-57.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALCIDES JESUINA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE PLANO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ALCIDES JESUINA DE SOUZA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., através da qual alega ter adquirido, em 26/06/2025, aparelho celular junto à requerida, mantendo os planos anteriormente contratados. Posteriormente, verificou aumento injustificado no valor de sua fatura, inclusive, sobreveio uma cobrança indevida no valor de R$ 1.458,90 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), sob a alegação de que teria alterado seu plano durante período de fidelização, fato que nega veementemente, razão pela qual ingressa em juízo em busca do reconhecimento da nulidade da cobrança e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do
s pedidos iniciais para:

a) DECLARAR
nula a cobrança da multa de R$ 1.458,90 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) lançada à linha telefônica nº (28 99917- 3900) e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes;

b) CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ). Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório,
não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.
Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da cobrança de multa por fidelização decorrente de suposta alteração de plano telefônico realizada pela parte autora antes do término do período de permanência mínima contratualmente prevista.

Sustenta a recorrente que a autora aderiu ao plano “Vivo Controle 10GB”, vinculado à aquisição subsidiada de aparelho celular, e que posteriormente teria solicitado migração para plano inferior, circunstância apta a justificar a incidência da multa contratual.

No entanto, razão não lhe assiste. Conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida, a
recorrente não produziu prova idônea apta a demonstrar a efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à alteração contratual alegada.

Inclusive,

os documentos juntados aos autos consistem exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais, desacompanhados de gravação de atendimento, aceite eletrônico, assinatura digital ou qualquer outro elemento capaz de comprovar, de forma segura, que a autora efetivamente solicitou a migração do plano.

Embora não se negue, em tese, a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como meio de prova,
tais documentos, isoladamente considerados, não possuem força suficiente para demonstrar contratação ou alteração contratual controvertida em relação de consumo
, sobretudo diante da hipervulnerabilidade técnica do consumidor e da ausência de elementos complementares de confirmação da anuência.

Assim, incumbia à recorrente comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre salientar que a validade da cláusula de fidelização não afasta a necessidade de demonstração inequívoca de que a consumidora efetivamente deu causa à alteração contratual ou ao rompimento antecipado da avença.

No caso concreto, prevalece a narrativa autoral de que houve simples contato para esclarecimentos acerca do aumento da fatura, sobrevindo posteriormente cobrança elevada a título de multa contratual sem comprovação válida da solicitação de migração do plano.

Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança, diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, previstos nos arts. 4º, III, 6º, III e IV, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto aos danos morais. A irresignação referente à indenização igualmente não merece acolhimento.

A situação experimentada pela parte autora extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, especialmente diante da cobrança expressiva e indevida decorrente de alteração contratual não comprovada, circunstância apta a gerar insegurança, angústia e frustração legítima do consumidor. Ainda que ausente inscrição em cadastro restritivo, a falha na prestação do serviço mostrou-se suficientemente grave para caracterizar dano moral indenizável, inclusive diante da necessidade de dispêndio de tempo útil para tentativa de resolução do problema criado exclusivamente pela fornecedora.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Igualmente
correta a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade decorrente de ato ilícito.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)